Tribunal: TJDFT
Processo: 0754514-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre duas execuções penais relativas a crimes de roubo majorado, praticados em circunstâncias temporais próximas, mas com diferenças nos elementos espaciais, executórios e volitivos. O agravante postulava a unificação das penas com fundamento no art. 71 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais, objetivos e subjetivos, para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes apurados nas execuções penais, com a consequente unificação das penas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento da continuidade delitiva exige, cumulativamente, a presença dos requisitos objetivos — crimes da mesma espécie, cometidos em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução — e do requisito subjetivo, representado pela unidade de desígnios entre as condutas.
4. A teoria adotada pela jurisprudência majoritária é a objetivo-subjetiva, segundo a qual a continuidade delitiva não decorre apenas da repetição de crimes similares, mas da existência de vínculo psicológico que una as ações em um mesmo contexto volitivo e executivo.
5. A proximidade temporal entre os delitos, isoladamente, não é suficiente para caracterizar a continuidade delitiva quando não estiver acompanhada da identidade espacial e da homogeneidade no modo de execução.
6. A divergência quanto ao local dos delitos e às circunstâncias executórias, notadamente a diferença na complexidade das ações, número de vítimas e forma de atuação, evidencia a ausência de contexto delitivo único.
7. Inexistindo demonstração de plano criminoso prévio ou de resolução criminosa continuada, a prática de dois delitos em momentos distintos, sem planejamento comum, caracteriza reiteração delitiva e não continuidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A configuração da continuidade delitiva exige a presença cumulativa dos requisitos objetivos (mesma espécie, tempo, lugar e modo de execução) e do requisito subjetivo (unidade de desígnios entre as condutas).
2. A ausência de homogeneidade espacial e executória, aliada à inexistência de liame volitivo prévio entre os delitos, afasta o reconhecimento da continuidade delitiva.
3. A reiteração criminosa isolada, sem projeto delitivo comum, não autoriza a unificação das penas com base no art. 71 do Código Penal.